Tribunal: TJMT
Processo: 0000624-40.2012.8.11.0004
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000624-40.2012.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EMBRA EMPREENDIMENTOS BRASILEIROS LTDA - ME - CNPJ: 52.171.840/0001-10 (APELADO), CARLOS EDUARDO SALAZAR MARTINS - CPF: 038.427.881-77 (ADVOGADO), MARIO TAKATSUKA - CPF: 352.479.088-72 (ADVOGADO), ANA RITA RIPPI CAPPELLANO - CPF: 812.470.528-34 (APELADO), JOAO VAVASSORI FILHO - CPF: 579.651.108-49 (APELANTE), JOAO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 364.466.101-49 (ADVOGADO), SIDNEI RODRIGUES DE LIMA - CPF: 004.680.391-20 (ADVOGADO), CRISTIAN STIPANICH - CPF: 276.325.598-17 (ADVOGADO), YAEKO VAVASSORI - CPF: 103.825.488-41 (APELANTE), PAULO ALVES - CPF: 186.931.051-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0000624-40.2012.8.11.0004

APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA DE ANULAÇÃO DE CONTRATO PARTICULAR DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – FALSIDADE DE ASSINATURA – PROVA PERICIAL CONCLUSIVA – CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

Não há motivo justificador para a anulação da perícia se foi realizada por perito oficial que se utilizou das normas técnicas e apresentou laudo pericial consistente e conclusivo.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0000736-58.2016.8.11.0007

APELANTE: CLOVES MORAES MASCARENHAS, DELIS BRANDAO LIMA

APELADO: PEDRO LAERTE RABECINI

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
João Vavassori Filho e Yaeko Vavassori
, de sentença que julgou procedente a Ação Ordinária de Anulação de Contrato Particular de Compromisso de Compra e Venda ajuizada por
Embra Empreendimentos Brasileiros
, para declarar a nulidade do Instrumento Particular de Contrato de Compra e Venda, celebrado em 03/02/2003, na cidade de Iracema do Oeste/PR e, por consequência, cancelar o Registro n. 136.365 do Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis de Barra do Garças em que são vendedores Márcio Capellano e Ana Rita Rippi Capellano e compradores, João Vavassori Filho e Yaeko Vavassori, com o retorno dos imóveis ao domínio do proprietário primitivo.

Arguem que a perícia que declarou a assinatura supostamente fraudulenta no compromisso de compra e venda, se encontra revestida de equívocos, dentre eles, porque realizada sem o material de confrontação, no caso, o documento assinado pelo
de cujus
Márcio Capellano e sua esposa, que se encontra no Cartório de Tabelião de Notas de Iracema do Oeste/PR.

Complementam que faltou ao perito conhecimento técnico, de modo que deveria ter sido substituído nos termos do art. 468, I, do CPC.

Sustentam que a perícia não pode ser o único critério para julgamento de fundamentação da causa. Realçam que foram colacionadas declarações prestadas em tabelionato pelo primo e filha do
de cujus
, que presenciaram a transação, assim como a pessoa que assina o arrazoado, o que dá força ao negócio efetivado e a legalidade do contrato.

Requer o provimento do recurso a fim de reformar a r. sentença, para acolher o cerceamento de defesa e nomear outro perito grafotécnico ou que a ação seja julgada improcedente.

Contrarrazões (id 97914955). Rebate as razões do recurso e pugna pelo seu desprovimento, com a condenação dos apelantes em litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0000624-40.2012.8.11.0004

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é de sentença que declarou a nulidade do Instrumento Particular de Contrato de Compra e Venda, celebrado em 03/02/2003, na cidade de Iracema do Oeste/PR e, por consequência, cancelar o Registro n. 136.365 do Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis de Barra do Garças em que são vendedores Márcio Capellano e Ana Rita Rippi Capellano e compradores, João Vavassori Filho e Yaeko Vavassori.

Trata-se de Ação Ordinária de Anulação de Contrato Particular de Compromisso de Compra e Venda ajuizada por Embra-Empreendimentos Brasileiros Ltda., representada por sua sócia Ana Rita Rippi Cappellano, contra João Vavassori Filho e Yaeko Vavassori.

Na hipótese, a autora apelada, Embra-Empreendimentos Brasileiros Ltda., visa desconstituir o Instrumento Particular de Compromisso de Venda e Compra de Imóvel firmado em 03/02/2003, na cidade de Iracema do Oeste/PR, entre Márcio Cappellano e sua esposa Ana Rita Rippi Cappellano, denominados vendedores e João Vavassori Filho e Yaeko Vavassori como compradores, por falsificação da assinatura do
de cujus
, Márcio Cappellano.

De acordo com a autora, os lotes de terrenos objeto do contrato que se pretende a nulidade, ao todo, 137 lotes, são de sua propriedade. Contudo, ao resolver vender alguns deles, foi surpreendida com o registro do contrato às margens das respectivas matrículas. Anotou que o contrato encontra-se eivado de vícios, em especial, que se encontra assinado somente por Márcio Cappellano, com assinatura grosseiramente falsificada, além de que o endereço constante do contrato não seria de Márcio nem de Ana, e ainda, que a cláusula 3º do Contrato dispõe que o vendedor compromete-se a nomear o requerido apelante, João Vavassori Filho por meio de procuração e substabelecimento, instrumento que não foi outorgado pelos sócios da autora apelada, e por fim, que não haveria razões para que o contrato fosse celebrado em Iracema do D’Oeste/PR, porquanto a residência dos sócios da autora fica a mais de mil quilômetros de distância.

Pois bem. De início, necessário registrar que os requeridos, ora apelantes, embora devidamente intimados, não providenciaram sua regularização processual, o que implicou em revelia, nos termos do art. 344 do CPC. Acerca da matéria, bem esclarece Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“Revel não é somente quem deixa de apresentar contestação, sendo como tal considerado o que comparece em juízo irregularmente e deixa de sanar a falha de representação no prazo fixado pelo magistrado condutor do processo, diante do disposto no CPC/1973 13 II/CPC 76, § 1º, II (2º TACivSP-RT 706/122)”. (in Comentários ao Código de Processo Civil, São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2015, p. 958)

Assim, diante da revelia dos requeridos apelantes e do conjunto probatório relacionado nos autos, em particular da prova documental e pericial, não se visualiza a necessidade de abertura da instrução para a oitiva de testemunha.

Por seu turno, a alegação de que a representante da autora Embra – Empreendimentos Brasileiros Ltda. não teria legitimidade para ajuizar a ação, sob o fundamento de falsidade dos documentos que a tornaram sócia e administradora da empresa, se encontra desprovida de provas eficientes da suposta fraude. Como bem consignado pelo Magistrado:

“...no caso de alteração de contrato social que envolve sócio falecido, conforme Instrução Normativa IN/DNRC n. 10 DE 05/12/2013, até que sobrevenha a homologação da partilha, o espólio deve ser representado pelo inventariante, bastando juntar ao processo a respectiva certidão ou ato de nomeação de inventariante na junta comercial como anexo ao documento a ser arquivado, o que foi feito pela representante da requerida, conforme demonstram o ofício da Junta Comercial de São Paulo (fl. 230) e os documentos do denominado anexo 06, não subsistindo, assim, as alegações dos requeridos”.

De outra via, a discussão tem por origem um Instrumento Particular de Compromisso de Venda e Compra de Imóvel firmado em 03/02/2003, entre Márcio Cappellano e Ana Rita Rippi Cappellano, na condição de vendedores, e João Vavassori Filho e Yaeko Vavassori, na qualidade de compradores, de diversos lotes de terrenos urbanos, localizados no loteamento denominado Jardim Nova Barra do Garças, com matrícula n. 1.489 do CRI de Barra do Garças (id 97914461).

Com efeito, nota-se de pronto, que embora o contrato tenha por vendedores Márcio Cappellano e sua esposa à época, Ana Rita Rippi Cappellano, certo é que não consta sua assinatura.

Mas o que chama atenção no referido contrato, diz respeito a falsidade de assinatura de Márcio Cappellano. Na hipótese, foi realizada perícia grafotécnica que constatou a falsidade da assinatura. Para tal conclusão, verifica-se que, embora não apresentado o cartão de assinaturas do falecido junto ao Tabelionato de Iracema D’Oeste, certo é que a perícia se utilizou de outros documentos públicos como padrões de confronto, dentre eles documentos arquivados nos cartórios do 1º Ofício de Barra do Garças, do 1º Ofício de Bom jardim de Goiás e do 1º Ofício de Aragarças, o que se mostrou suficiente e eficiente para a realização da perícia. Aliás, de relevo as respostas do perito em resposta aos quesitos, como consignado na r. sentença:

1- Comparadas as assinaturas e a rubrica questionadas, em época contemporânea, pode-se afirmar guardarem eles evidentes diferenças formais?

R. Sim.

3- Pode-se afirmar serem antagônicas as construções morfogenéticas dos manuscritos contraditados?

R. Sim.

5- Os lançamentos da assinatura e rubrica oposta no documento de fls.30/35, (Instrumento Particular de Compromisso de Venda e Compra de Imóvel), datado de 02.03.2003, pertence ao punho do suposto vendedor MÁRCIO CAPPELLANO?

R: A assinatura e rubrica peça de exame (fls. 789 a 794) não confere com as assinaturas usadas como padrões de confronto. As questões de ordem técnico pericial foram apresentadas no item 9.2

9- Os lançamentos manuscritos (assinatura e rubrica) apostas no documento intitulado de “Instrumento Particular de Compromisso de Venda e Compra de Imóvel”, em forma de cópia reprográfica, digitado através de computador e imprimido em papel suporte A4, identificam-se com os materiais gráficos (assinatura e rubrica) do punho de MÁRCIO CAPPELLANO, e, portanto, proveio do punho escritor em questão?

R: Não proveio conforme relatado no item 9.2.

10- Fazendo a comparação gráfica do detalhe da assinatura (peça de exame) com os detalhes das (assinaturas padrão de confronto, foi verificado através de exames em aparelhamentos e equipamentos técnicos adequado que os punhos entre si, apresentam ou não divergências gráficas, com grau de habilidade do punho escritor escrevente, inclinação axial extrogiras, ataque, desenvolvimento e remate?

R: Apresentam divergências conforme apresentado no item 9.2.

13- Com o avanço da tecnologia na informática podem transportar “assinatura”, “rubrica” e “texto” de documento para outro, fazendo de montagem e se positivo, isto pode ter ocorrido no documento em exame, isto é, se a assinatura é autêntica?

R: A assinatura não é autentica quanto comparadas com os padrões de confronto utilizados na análise.

Destaca-se ainda, dentre as respostas aos quesitos dos requeridos apelantes:

1- O documento, Instrumento Particular de Compromisso de Venda de Compra de Imóvel, apresentado por Ana Rita Rippi Cappellano é autêntico?

R: Não sob o conceito documentoscópico.

2- A assinatura oposta no documento acima, atribuída a pessoa de Márcio Cappellano, provém do punho de Márcio Cappellano?

R: A assinatura em nome de Marcio Cappelano na peça de exame não confere com as assinaturas padrões de confronto apostas em documentos públicos com presunção de autenticidade em nome de Marcio Capallano. As questões de ordem técnico pericial foram apresentadas no item 9.2.

5. É possível que o documento acima, seja uma montagem?

R: Sim, pois constatou-se dualidade de equipamentos em seus textos impressos, e assinatura inautêntica em nome de Marcio Cappellano quando comparadas com os padrões

Nesse sentido, o perito concluiu que a assinatura e rubricas atribuídas a Márcio Cappellano não proveio do mesmo punho escritor das assinaturas e rubricas dos documentos padrões.

A toda evidência a perícia foi realizada por perito oficial que se utilizou das normas técnicas e apresentou laudo pericial consistente e conclusivo, de modo que não há motivo justificador para a sua anulação para a realização de nova perícia.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA - PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - NOVA PERÍCIA - DESNECESSIDADE - NOTA PROMISSÓRIA - ASSINATURA AUTÊNTICA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. 1. Sob uma perspectiva democrática, as provas destinam-se ao processo, incumbindo a todas as partes a instrução processual, embora caiba ao magistrado decidir sobre a produção das provas necessárias, rejeitando, fundamentadamente, as que se mostrarem desnecessárias ou protelatórias. 2. É desnecessária a realização de nova perícia grafotécnica quando se verifica que a perícia foi realizada por especialista e de forma satisfatória, abordando todas as particularidades do caso, ainda que a conclusão tenha sido desfavorável ao apelante. 3.A condenação por litigância de má-fé exige a configuração clara de alguma das hipóteses do art. 80 do CPC/2015, além do dolo processual.
(TJMG - Apelação Cível 1.0003.18.001240-7/001, Relator(a): Des.(a) José Américo Martins da Costa , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/11/2019, publicação da súmula em 26/11/2019)

Do mesmo modo, não se visualiza o alegado cerceamento defesa pelo fato da perícia não ter sido acompanhada por seu assistente técnico. Ora a alegação de que sua representante esteve na secretaria do Juízo na data designada para acompanhar o perito e que este não teria comparecido, além de não encontrar respaldo em provas, se mostra em confronto com os dados de andamento do processo do Sistema Apolo, no qual consta que o perito fez carga dos autos naquela data.

De outra via, as declarações colacionadas pelos apelantes, prestadas em tabelionato pelo primo e filha do de cujus, isoladamente, não tem o condão de derruir a perícia, que se mostrou eficiente e conclusiva.

Nessa quadra,
entende-se que os documentos examinados foram suficientes ao confronto e regular desenvolvimento do trabalho técnico, que adotou conclusão diversa daquela que era esperada pelos apelantes.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso para manter a r. sentença de procedência da
Ação Ordinária de Anulação de Contrato Particular de Compromisso de Compra e Venda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021